Tribunal: TJBA
Processo: 8007568-36.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007568-36.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA

APELADO: JOAO BATISTA POYER

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE. VENDA EXTRAJUDICIAL DOS BENS ANTERIOR À SENTENÇA E AO TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. DATA DA EFETIVA ALIENAÇÃO DOS BENS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PRODUTO DA VENDA E DO MONTANTE DO DÉBITO RESIDUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS DA VENDA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, referente ao saldo remanescente após a alienação extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

Pelo princípio da
actio nata
, o prazo prescricional para a cobrança do saldo residual inicia-se na data em que o credor fiduciário procede à venda extrajudicial do bem e verifica que o valor obtido é insuficiente para a quitação integral do débito, pois é neste momento que o crédito remanescente torna-se líquido e a pretensão de cobrança exercitável.

3.

No caso concreto, a venda extrajudicial dos maquinários agrícolas ocorreu em 08/05/2018, data em que nasceu para o credor a pretensão de cobrar a diferença apurada. O ajuizamento da ação monitória em 28/07/2023, mais de cinco anos após o marco inicial, caracteriza a ocorrência da prescrição.

4.

A tese de que o prazo somente se iniciaria com o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão não prospera quando a alienação dos bens ocorre de forma antecipada e extrajudicial, momento em que a ciência da extensão da dívida residual se torna plena para o credor.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 189 e art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 487, II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.766.129/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/04/2021; TJ-MG, AC 5001072-17.2017.8.13.0223, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007568-36.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
e como apelado
JOÃO BATISTA POYER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora